Tribunal: TJMT
Processo: 0001893-59.2015.8.11.0053
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001893-59.2015.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - CPF: 022.125.021-25 (ADVOGADO), ERENIR FRANCISCA DA COSTA - CPF: 429.571.921-87 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 01.619.854/0001-13 (RECORRENTE), ENGESAN CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 03.757.865/0001-95 (RECORRENTE), ARIADNE PADILHA SILVA - CPF: 017.261.891-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA AOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA - AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSTRUÇÃO DE NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DANOS CAUSADOS EM IMÓVEL DE TERCEIRO - TEORIA DA FAUTE DU SERVICE – LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL NÃO DESCONSTITUIDOS – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE -

DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE -

DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Não havendo desconstituição do laudo pericial lavrado pelo próprio agente do município e provas testemunhais, comprovada o nexo causal entre a obra e a lesão à residência do munícipe. De modo que se aplica a teoria da FAUTE DU SERVICE.

A juntada de orçamentos e declarações não é suficiente para comprovação da quantificação do dano material, uma vez que não há prova de desembolso.

Sentença parcialmente reformada.

Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
ENGESAN CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA
e
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
ERENIR FRANCISCA DA COSTA
, em que foram julgados procedentes os pedidos iniciais, sendo os Reclamados condenados ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 16.853,40 (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos) e em danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (id. 141606734, pp. 129/130)

Em síntese, os Apelantes buscam desconstituir a sentença combatida, apresentando fundamentos que entendem pertinentes a fim de rechaçar os danos morais e materiais reconhecidos pelo Juízo
a quo
.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar parecer, por não vislumbrar hipótese de intervenção ministerial.

Em razão do valor da causa foi atraída a competência às Turmas recursais dos Juizados Especiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Município, ora segundo recorrente, suscita preliminar de cerceamento de defesa, por não ter sido deferido o pedido de perícia.

Contudo verifico que o recorrente não nega que o seu próprio engenheiro elaborou o laudo pericial, sendo suficientes as provas nele carreadas assim como o laudo do processo n° 0001324-68.2009.8.11.0053, utilizado como prova emprestada corroborando com a tese reclamante, que com a oitiva das testemunhas as quais não foram desconstituídas em audiência, e confirmaram que o terreno passou a ceder e as rachaduras enormes apareceram apenas após a obra.

Não há que se falar em cerceamento de defesa ao caso, aliado ao fato de que o juízo, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento.

Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO

Para análise da preliminar de prescrição, importa ressaltar que a Reclamante, ora recorrida, assevera que desde 2007, com o início da obra no Sistema de Abastecimento de Água, realizada pelos Reclamados, ora recorrentes, o seu terreno começou a ceder, sua casa abriu enormes rachaduras, e as paredes diante dos impactos dos maquinários, diante do rompimento de encanamentos surgiu como via de consequência infiltrações nas paredes.

Temerosa entrou em contato com a prefeitura, mas só conseguiu a lavratura de laudo pericial de danos elaborado pelo Engenheiro Civil do Município de Santo Antônio do Leverger em 13/11/2015, mediante ofício requerendo informações pela DPE, tomando assim, conhecimento inequívoco da lesão sofrida, apenas em 27/11/2015, quando foi recebido o laudo por sua defensora.

De modo que, não alcançada a pretensão pela prescrição, pois do conhecimento inequívoco da lesão em 27/11/2015, a autora buscou imediatamente tutela judicial, sendo protocolada a ação em 13/12/2015. De modo que rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Colendos Pares,

Segundo consta nas razões recursais, no que tange ao mérito, pugnam pela improcedência ao argumento de ausência de nexo de causalidade, e pela inexistência de dano moral indenizável, ou redução do dano moral.

Conforme preliminar de cerceamento de defesa já rejeitada, restou demonstrado não apenas pelo laudo pericial emitido pelo próprio preposto do munícipe, atestando danos, mas também mediante oitiva das testemunhas as quais a reclamada genericamente alega ilegitimidade destas sem qualquer contraprova, de modo que queda demonstrada a lesão pela obra realizada pelos reclamados.

Cediço que quando a obra pública causa o dano sem que tenha havido culpa de alguém, ou seja, o dano não decorre de sua má execução, mas sim da existência da obra.

Assim, como no presente caso, comprovado o dano causado ao particular e seu agravamento até a entrega da obra e reflexos posteriores conforme laudo e testemunhas, é irrelevante culpabilização do dano. Ocorrendo o prejuízo, ter-se-á a responsabilidade objetiva do Estado e aplicabilidade da teoria
faute du service.

Tal teoria objetiva afastar o caráter pessoal da responsabilidade do agente, centralizando o ato danoso no serviço público. Segundo ela, o dever de reparar o dano não advém da ação individualizada do agente, mas do serviço público omitido, mal prestado ou realizado com atraso.

Como no caso em que o serviço público acarretou danos ao munícipe.

Sendo assim, devida a reparação moral ao caso ante a evidente responsabilidade civil dos reclamados. Conforme jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRA PÚBLICA CONFIADA À EMPRESA PRIVADA. DANOS CAUSADOS A TERCEIRO. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PELA ÁGUA DA CHUVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA EMPREITEIRA. FAUTE DU SERVICE. NEGLIGÊNCIA. OMISSÃO EM IMPEDIR O RESULTADO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM. Hipótese na qual busca a parte autora a reparação civil pelo alagamento causado em sua residência em decorrência de realização de obra na via pública. Tratando a questão sobre indenização por prejuízos sofridos em decorrência de obra pública realizada por empreiteira particular, o entendimento adotado deve ser o de que tanto o executor da obra quanto a Administração devem responder pelos danos causados, de forma solidária. Isso porque, na execução de um contrato administrativo, o executor deve, por óbvio, tomar todas as medidas necessárias para a precaução de danos nas proximidades da obra, enquanto o ente estatal deve proceder à fiscalização e ao acompanhamento dos trabalhos realizados, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.Hipótese de aplicação da responsabilidade civil subjetiva por faute du service. Como se observou pela prova produzida nos autos, os transtornos causados com a entrada das águas da chuva na residência se efetivaram por decorrência da obra realizada pela empreiteira, que não tomou as medidas necessárias para a prevenção dos acontecimentos, e pela omissão municipal, que, além de não fiscalizar adequadamente a execução do trabalho, não observou o entupimento dos bueiros nos arredores da residência da autora. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.A documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram à demandante em razão do alagamento. Prejuízo material consistente no conserto do congelador, no valor de R$ 98,00; na limpeza da área inundada, no valor de R$ 300,00; e os gastos com o SAMAE pela necessidade de uso em quantidade maior de água, com taxa no valor de R$ 89,13, (recibos de fls. 30/32), somando o valor de R$ 487,00. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADO. Fixação do montante indenizatório, considerando o equívoco da parte ré, o aborrecimento e os transtornos sofridos pela demandante e o caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante os parâmetros utilizados por este Tribunal de Justiça em situações análogas. RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJ-RS - AC: 70067097485 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 17/03/2016, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2016)

Melhor sorte não assiste a autora, quanto ao pleito de danos materiais, pois, a mera juntada de orçamentos e declarações, não comprova o desembolso dos valores suscitados. De fato, a reclamante deveria ter anexado, recibos de pagamento, comprovantes ou Notas Fiscais.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, e j
ulgar improcedente o pedido de dano material.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024